Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-81.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009162-81.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTELINA MARIA DE SOUZA - CPF: 631.780.871-68 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DORVALINO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 604.628.761-87 (APELANTE), MANOEL FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 621.593.721-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA SOUZA GOUVEIA - CPF: 604.564.771-87 (APELANTE), JOSEFA MARIA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 015.286.141-60 (APELANTE), ESILDA DE OLIVEIRA ONEDA - CPF: 803.507.471-72 (APELANTE), VERANICE DE SOUZA SCHONS - CPF: 846.908.441-00 (APELANTE), LAURA FAUSTINO LANGUE - CPF: 729.460.751-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL –
FLORESTA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
AFASTADA –
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - VALOR DA MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3o).

2. Ante a ausência de prova cabal da sua efetiva adesão ao PRA e do consequente Termo de Compromisso celebrado com a SEMA, e ainda da reparação do dano material causado, não resta configurado os requisitos da falta de interesse de agir por parte do Apelado.

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

5.
Todavia, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, e ainda, devido às condições financeiras dos Apelantes, vejo por bem minorar, os danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o montante de 10 (dez) salários mínimos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTELINA MARIA DE SOUZA e outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M.
Giovana Pasqual de Mello,
nos autos de Ação Civil Pública no 1009162-81.2017.8.11.0015, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedentes os pedidos, para o fim de condenar os requeridos a providenciar a reparação do dano ambiental causado nos lotes no. 72 e 73, mediante adesão ao PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como, ao pagamento a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além das custas processuais.

Nas razões recursais apresentadas, os apelantes alegam, preliminarmente, a carência de interesse processual do
Parquet
na demanda, pois já firmaram CAR e PRA do imóvel junto a SEMA e que não houve degradação ambiental, haja vista se tratar de área consolidada.

Asseveram a ausência de prova do dano moral, ao tempo em que pontua a não ocorrência de dano ambiental, pois se trata de área consolidada e com inscrição no CAR junto à SEMA/MT.

Dessa forma, pretendem que seja recebido o recurso e deferida preliminar, reconhecendo a falta de interesse processual face adoção das medidas de regularização de forma administrativa, e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada, ou ao menos a minoração doa danos morais coletivos.

O Apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID. 38817551.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – ID. 74004952.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os Apelantes aduzem a ocorrência de falta de interesse de agir em razão de já terem firmado o CAR e PRA do imóvel junto à SEMA – Secretaria do Estado do Meio Ambiente, único órgão responsável por analisar todos os pedidos de regularização do passivo ambiental.

O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.

Extrai-se dos autos que em
20/09/2017
, a Apelante Estelina Maria de Souza obteve o recibo de inscrição do CAR referente às matriculas no 10.332 (52,4081 ha) e no 10.271 (115.8604 ha), constando a Adesão ao Programa de Regularização, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR (ID. 38817147).

Ocorre que na data do cadastro no CAR (20/09/2017), a Ação Civil Pública já havia sido ajuizada, evidenciando a falta de espontaneidade no cumprimento da sua obrigação.

Além disso, ao contrário do alegado pelos apelantes, o Código Florestal vigente deixa claro no art. 59 que o legislador
não
anistiou geral e irrestritamente as infrações, tampouco extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a
22 de julho de 2008
, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir,
in verbis
:

“
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo. [...]

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei.

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

[...]

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA”

Em verdade, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), valendo, até então, como título extrajudicial (§ 3o).

Apenas a partir daí “
serão suspensas
” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TAC, “as multas” (
e só elas
) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

Logo, pelo que se dessume, os apelantes não apresentaram prova cabal da sua efetiva adesão ao PRA e do consequente Termo de Compromisso celebrado com a SEMA, muito menos a reparação do dano material causado.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para o fim de condenar os requeridos a providenciar a reparação do dano ambiental causado nos lotes no. 72 e 73, mediante adesão ao PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como, ao pagamento a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além das custas processuais.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT-SINOP
ingressou com Ação Civil Pública Ambiental em face dos ora Apelantes
ESTELINA MARIA SOUZA, DORVALINO FAUSTINO DE SOUZA
, MANOEL FAUSTINO DE SOUZA, MARIA APARECIDA SOUZA GOUVEIA, JOSEFA MARIA DE SOUZA VIEIRA, ESILDA DE OLIVEIRA ONEDA, VERANICE DE SOUZA SCHONS e LAURA FAUSTINO LANGUE,
em razão do Inquérito Civil no 072/2011 o qual visa apurar a prática de dano ao meio ambiente, tendo em vista a execução de atividade agrícola sem as licenças ambientais necessárias nos lotes no 72 e 73.

Os Requeridos apresentaram contestação no ID. 38817143, o Ministério Público Estadual impugnou a contestação no ID. 38817508.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 38817532), com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de CONDENAR os requeridos a providenciar a reparação do dano ambiental causado nos lotes no. 72 e 73, mediante adesão ao PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, junto à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

CONDENO-OS, ainda a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da propositura da ação, com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (01/07/2008), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, pagas as custas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para eventual pedido de cumprimento da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Os ora Apelantes interpuseram embargos de declaração no ID. 38817534, os quais foram rejeitados conforme sentença de ID. 38817539.

Inconformado, os ora Apelantes interpuseram o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que inexiste prova do dano moral.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Como cediço, o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9o, inciso IV, da Lei no 6.938/81), sendo conceituado como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (art. 1o, inciso I, da Resolução CONAMA no 237/97).

Por meio desse instrumento, o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle das atividades que utilizem recursos naturais, que sejam efetivas ou potencialmente poluidoras, de forma a concretizar o princípio fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o princípio da prevenção de danos ambientais.

Cumpre destacar o disposto no art. 225 da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Os princípios constitucionais do meio ambiente podem ser assim elencados: da obrigatoriedade da intervenção estatal; da prevenção e da precaução; da informação e da notificação ambiental; da educação ambiental; da participação; do poluidor pagador; da responsabilidade da pessoa física ou jurídica; da soberania dos Estados para a fixação de suas políticas ambientais e de desenvolvimento com cooperação internacional. O constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma
sadia qualidade de vida
.

E para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação. O art. 23, nos incisos VI e VII, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora.

Verifica-se dos autos que em 01/07/2008 foi lavrado pelo IBAMA o
Auto de Infração n. 504772-D
, aplicando multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) descrevendo a seguinte ocorrência (ID. 38817148 - Pág. 4):

“Fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor (atividade agropecuária) sem licença válida outorgada por autoridade ambiental competente.”

No

Relatório de Fiscalização (ID. 38817148 - Pág. 5/6), consta:

“No dia 14.01.08, a equipe de fiscalização (conforme item 1.4) deslocou-se às coordenadas descritas no item 1.6, para realizar vistoria em área de desmate antigo. Foram identificadas áreas abertas, sendo utilizadas para plantação. O proprietário, Sr. Domingos Faustino de Souza foi notificado (Notificação No. 520595B) a apresentar junto ao IBAMA: documentos da propriedade, licença ambiental única, autorizações de desmate, plano de recuperação de área degradada e imagem georreferenciada. O proprietário apresentou apenas os documentos da propriedade, não possuindo L.A.U e autorizações de desmate. Assim, foram lavrados os autos de infração no. 504768D e 504769D em desfavor do Sr. Domingos Faustino de Souza, por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor (atividade agropecuária), e destruir 146,5 hectares de floresta nativa. A área destruída foi embargada pelo TEI 447288C.”

Apurou-se, nos autos do Inquérito Civil que, Domingos Faustino de Souza faleceu em 06/10/2008, sendo os atuais proprietários dos lotes no 72 e 73 a Sra. Estelina Maria Souza, viúva meeira, e os herdeiros Dorvalino Faustino de Souza, Manoel Faustino de Souza, Maria Aparecida Souza Gouveia, Josefa Maria de Souza Vieira, Esilda de Oliveira Oneda, Veranice de Souza Schons e Laura Faustino Langue.

Importante destacar que os documentos lavrados pelo IBAMA têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2o parágrafo 1o da Resolução Conama no 237.
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.
As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

(TJ-MT 00030346820088110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2020)

Não obstante os fundamentos vertidos pelos Apelados, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Portanto, no caso em tela, o Auto de Infração n. 504772-D (ID. 38817148 - Pág. 4), Relatório de Fiscalização (ID. 38817148 - Pág. 5/6), Relatório fotográfico (ID. 38817148 - Pág. 7), confirmam os danos ambientais ocorridos nos lotes 72, 73 e 131 da Gleba Celeste, no Município de Sinop/MT.

Sabe-se que, na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou que detém sua posse, independentemente, de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem,
propter rem
.

Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Sr. Domingos Faustino de Souza, cônjuge e genitor dos ora Apelantes (degradação, supressão de vegetação nativa, e destruição das áreas de preservação e reserva legal) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3 o , IV, e 14, § 1 o , da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

De igual modo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação dos Apelantes de não ocorrência da infração, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA, constatado a destruição de 146,5 hectares de floresta nativa, mediante verificação
in loco
e por meio de imagens de satélite – ID. 38817148 - Pág. 7/8.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM LICENÇA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO-INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS –– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÁREA CONSOLIDADA EM APP, COM AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES (ARTIGO 3o, IV, E ARTIGO 61-A, AMBOS DO CÓDIGO FLORESTAL-LEI No 12651/2012)– NÃO ENQUADRAMENTO – PERSISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, COM NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD – OBRIGAÇÃO INERENTE AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – PROPTER REM - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EQUIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. 2. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). 3. Persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Requerido, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição), elaborado pelos agentes da SEMA, SEMMA e do IBAMA, tampouco foi bem sucedido na tentativa de comprovar que a construção no local é “Área Rural Consolidada”, assim entendida a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (artigo 3o, IV, do Código Florestal), cuja a continuidade, exclusivamente, das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, é autorizada nas Áreas de Preservação Permanente (artigo 61-A, do Código Florestal). 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental". (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 5. Uma vez comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de vegetação em APP e construção de obra sem licença do órgão ambiental) e o dano ambiental em questão, razão pela qual, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada (demolição da construção e execução de PRAD), na forma do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

(TJ-MT - APL: 00081607620108110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2018)

Por fim, no caso dos autos, impõem-se a aplicação do PRAD para restabelecimento da área degradada, em razão da destruição na área de propriedade dos Apelantes.

Muito embora os Apelantes tenham afirmado que providenciaram o CAR federal, não demonstrou que providenciou qualquer procedimento para recompor a área degradada, em confronto com a normativa do artigo 225, da CF/88.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

O artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão dos Recorrentes no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental, vê-se que ela não merece prosperar.

Desta feita, sendo incontestável o dano e diante da responsabilidade dos apelantes enquanto proprietários do imóvel onde se deu o dano, não há que se falar em reforma da sentença, neste sentido.

Todavia, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, e ainda, devido às condições financeiras dos Apelantes, vejo por bem minorar, os danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o montante de 10 (dez) salários mínimos.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a sentença obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para minorar o valor da condenação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021